Tribunal: TJES
Processo: 5004195-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004195-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: ADALMIR JOSE DA COSTA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004195-12.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A
AGRAVADO: ADALMIR JOSE DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDAO - ES13406-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos do processo nº 0021153-63.2011.8.08.0048, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, e homologou os cálculos da Contadoria do Juízo.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 1485353): i) excesso de execução; ii) nulidade do bloqueio online, por ausência de intimação anterior.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 1486921).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1629463).

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1907653).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 01 de dezembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004195-12.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A
AGRAVADO: ADALMIR JOSE DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDAO - ES13406-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0021153-63.2011.8.08.0048, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, e homologou os cálculos da Contadoria do Juízo.

Pelas razões do recurso, bem como pelos documentos anexados ao processo, não vejo como dissentir do entendimento externado pelo eminente e culto magistrado singular.

No presente caso, considerando que os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo (ID 1485372) estão em consonância com o título executivo judicial (ID 1485379), e se mostram idôneos para subsidiar o cumprimento de sentença no patamar de R$ 30.468,66 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), valor este a ser atualizado até a data do efetivo pagamento.

Ademais, não há que se falar em nulidade do bloqueio online sem a prévia intimação da parte devedora, tendo em vista que de acordo com o artigo 525, § 6º, do Código de Processo Civil, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
QUANTUM DEBEATUR
APURADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. IDONEIDADE DOS CÁLCULOS. CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PENHORA
ONLINE
. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, considerando que os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo (ID 1485372) estão em consonância com o título executivo judicial (ID 1485379), e se mostram idôneos para subsidiar o cumprimento de sentença no patamar de R$ 30.468,66 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), valor este a ser atualizado até a data do efetivo pagamento. 2. Ademais, não há que se falar em nulidade do bloqueio online sem a prévia intimação da parte devedora, tendo em vista que de acordo com o artigo 525, § 6º, do Código de Processo Civil, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.